Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-67.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800599-67.2019.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

APELADO: MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO, ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, MARCIA DA SILVA ALMEIDA, JOAO BATISTA CABRAL COELHO, PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ANITA SEIXAS CONDURU, WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará para admitir o prosseguimento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, reformando sentença de rejeição liminar da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei Federal nº 14.230/2021 e da tese firmada pelo STF no Tema 1.199.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente as teses levantadas pelas partes, tendo reconhecido que a análise feita restringe-se à presença de indícios mínimos de ato ímprobo para fins de admissibilidade da ação, consoante o art. 17, §§ 6º e 6º-B da LIA.

4. A exigência de dolo e sua demonstração cabal são matérias a serem aprofundadas durante a instrução probatória, não sendo exigíveis para a fase de recebimento da petição inicial.

5. Os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, devem ser rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Lei nº 8.429/1992, art. 17, §§ 6º e 6º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 28/08/2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Almeida e Coelho Advogados Associados e seus sócios João Batista Cabral Coelho e Márcia da Silva Almeida, bem como por Pinheiro e Penafort Advogados Associados e seu sócio William Gomes Penafort de Souza, em face do Acórdão de ID
25901431
que deu provimento à Apelação do Ministério Público do Estado do Pará.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sob o fundamento de que o Acórdão não teria se manifestado quanto à aplicação da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) conferida pela Lei Federal nº 14.230/2021, bem como quanto à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 de Repercussão Geral, que passou a exigir a presença do dolo para configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

Sustentam que a ausência de manifestação sobre o pedido de aplicação da novel legislação representa omissão relevante, sobretudo por ser matéria de ordem pública, com efeitos vinculantes e
erga omnes
.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja reformado o Acórdão embargado e mantida a sentença de rejeição da inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 27030982).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Os embargantes suscitam a ocorrência de omissão
e contradição quanto à aplicação da Lei Federal nº 14.230/2021, contudo verifico que o Acordão embargado enfrentou devidamente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, concluindo, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa basta a presença de indícios de ato ímprobo, o que ficou demonstrado nos autos, não sendo admissível sua rejeição liminar sem a devida instrução probatória.

Com efeito, a análise feita no julgamento da Apelação se restringe à admissibilidade da Ação Civil Pública, não à sua procedência, tampouco à configuração definitiva de dolo, a qual será perquirida na instrução probatória, motivo pelo qual se mostra desnecessária a menção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1.199 de Repercussão Geral acerca da necessidade de tal elemento subjetivo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa.

Registre-se que em nenhum momento restou afirmada a ocorrência de ato ímprobo, mas sim que os indícios constantes nos autos são suficientes para o recebimento da inicial, entendimento que encontra amparo tanto nas disposições do art. 17, § 8º, da Lei Federal nº 8.429/1992, em sua redação original, quanto nas previsões introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021 nos §§ 6º e 6º-B,
in verbis
:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Assim, não se vislumbra qualquer omissão ou contradição no presente caso, restando nítido o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos, o que é vedado em sede de aclaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao prequestionamento, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pelo embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2025